Tribunal: TJBA
Processo: 8058750-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058750-74.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO FREITAS DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, THIAGO PHILETO PUGLIESE, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: CARLOS ROGERIO SANTOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. TEMA 1.076/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos autorais e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85, § 11, do CPC.

2. O embargante sustenta a existência de vício no julgado, pretendendo a reforma da base de cálculo dos honorários para aplicação da apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao fixar a verba honorária e se houve inobservância aos parâmetros legais e jurisprudenciais (Tema 1.076 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

5. No caso, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal decorre de imperativo legal previsto no art. 85, § 11, do CPC, tendo o acórdão aplicado a norma de forma expressa e fundamentada.

6. A fixação de honorários por equidade é restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076.

7. A insurgência quanto aos critérios de cálculo revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento da via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC e estando a fixação de honorários em conformidade com o Tema 1.076 do STJ, os embargos de declaração não servem à rediscussão da base de cálculo da verba sucumbencial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8058750-74.2019.8.05.0001, figurando, como Embargante, CARLOS ROGERIO SANTOS DOS SANTOS, e, como Embargado, ERIVALDO FREITAS DA CRUZ.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça